Tribunal: TJSP
Processo: 1011115-56.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Locação de imóvel comercial - Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de alugueres e encargos - Sentença de parcial procedência, apenas para declarar rescindido o contrato e dar por prejudicado o despejo, haja vista a desocupação voluntária no curso da lide – Recurso da autora – Pretensão no sentido de que o pleito de cobrança também seja julgado procedente – Parcial reforma

Ementa:
Locação de imóvel comercial - Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de alugueres e encargos - Sentença de parcial procedência, apenas para declarar rescindido o contrato e dar por prejudicado o despejo, haja vista a desocupação voluntária no curso da lide – Recurso da autora – Pretensão no sentido de que o pleito de cobrança também seja julgado procedente – Parcial reforma do julgado – Cabimento – Ré que, devidamente citada, preferiu se manter na situação de revel – Notificação extrajudicial e depósitos bancários a evidenciar a efetiva existência da relação locatícia e o valor do aluguel mensal – Revelia que, no caso, por se tratar de direito disponível, não pode ter os efeitos relativizados – Inteligência do art. 344, do CPC – Ação de cobrança procedente, excluindo-se da planilha de cálculo apenas as despesas processuais e os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência.

Apelo da autora parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000184782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011115-56.2018.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ETICAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA., é apelado REPRESENTAÇÕES
TISSELEAH LTDA..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
41.156
Apelação no 1011115-56.2018.8.26.0006
Comarca: São Paulo Foro Regional de Penha de França
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Apelante: Eticapar Participações Ltda.
Apelada: Representações Tisseleah Ltda.
Classificação: Locação de imóveis - Despejo por falta de pagamento
EMENTA: Locação de imóvel comercial - Ação de
despejo por falta de pagamento cumulada com
cobrança de alugueres e encargos - Sentença de parcial
procedência, apenas para declarar rescindido o
contrato e dar por prejudicado o despejo, haja vista a
desocupação voluntária no curso da lide – Recurso da
autora – Pretensão no sentido de que o pleito de
cobrança também seja julgado procedente – Parcial
reforma do julgado – Cabimento – Ré que,
devidamente citada, preferiu se manter na situação de
revel – Notificação extrajudicial e depósitos bancários
a evidenciar a efetiva existência da relação locatícia e o
valor do aluguel mensal – Revelia que, no caso, por se
tratar de direito disponível, não pode ter os efeitos
relativizados – Inteligência do art. 344, do CPC – Ação
de cobrança procedente, excluindo-se da planilha de
cálculo apenas as despesas processuais e os honorários
advocatícios decorrentes da sucumbência.
Apelo da autora parcialmente provido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança
de alugueres e encargos de locação de imóvel não residencial,
proposta por “Eticapar Participações Ltda.” em face de
“Representações Tisseleah Ltda.”, onde proferida sentença que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para
declarar rescindido o contrato e prejudicado o despejo, haja vista
a desocupação voluntária no curso da lide, além de condenar a ré
no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.
Aduz a autora que o julgado merece parcial
reforma à argumentação, em apertada síntese, de que as provas
documentais juntadas aos autos são suficientes para identificar
que a ré pagava aluguel, seu valor base e as épocas de
vencimento, sendo que a divergência de datas decorreu da falta
de pontualidade da inquilina em honrar com suas obrigações,
certo que esta confessou, por meio de aplicativo, que de fato era
devedora dos alugueres e encargos, o que deve levar à integral
procedência da ação, inclusive no que tange à cobrança.
Sem contrarrazões, vieram os autos conclusos a
este relator.
É o relatório.
O apelo comporta parcial acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Demanda ajuizada mediante afirmação de que a
empresa autora locou à empresa ré o imóvel comercial descrito
na petição inicial, tendo sido convencionado pagamento de
aluguel mensal de R$ 2.029,77, mas que desde novembro de
2015 não vem sendo honrado, ao que pretendeu a declaração
judicial de rescisão da avença, o despejo do imóvel e o
recebimento da quantia total de R$ 92.790,07, aí incluídas custas
processuais e honorários advocatícios, conforme planilha de fls.
06/07.
Apesar de regularmente citada fls. 60, a ré
deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar resposta,
sendo que no curso da lide a própria autora informou que em
15.02.2019 a inquilina havia desocupado o imóvel de forma
voluntária cf. fls. 61.
O digno Juízo da causa, nada obstante tenha
reconhecido que a relação locatícia entre as partes restou
demonstrada através dos documentos de fls. 23/29 e 52/55,
houve por bem deixar de condenar a ré no pagamento dos
locativos indicados na inicial devido à divergência de valores e
datas constantes dos documentos apresentados pela autora.
Tal, entretanto, não foi o melhor solucionamento,
com a máxima vênia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Por primeiro, nota-se que a locadora se acautelou
em notificar extrajudicialmente a locatária em 10.09.2018,
acusando a falta de pagamento dos locativos vencidos desde
novembro de 2015, sem ter sido alvo de qualquer tipo de
resposta cf. fls. 19/22.
De outro lado, as conversas mantidas entre a
autora e o representante legal da empresa locatária fls. 23/29,
dão conta acerca da efetiva existência do contrato de locação
verbal entabulado, com o adendo de que os documentos
bancários juntados às fls. 52/55 são suficientes para evidenciar o
valor de R$ 2.023,33, pago por conta de aluguel mensal, sendo
certo que, se houver alguma variação para mais ou para menos,
poderá ser modulada em sede de cumprimento de sentença.
Dispõe o art. 344, do Código de Processo Civil,
que se o réu não contestar a ação será considerado revel e
presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo
autor, tratando-se de direitos disponíveis, situação esta que não
pode ser relativizada no caso específico dos autos.
Dessarte, é de rigor considerar-se parcialmente
procedente a ação para, além de se confirmar a rescisão do pacto
locatício, condenar a ré no pagamento do valor principal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
anunciado na planilha de cálculo de fls. 06/07, a saber, R$
84.043,52, porquanto dela excluídas as custas processuais (R$
342,19)
e
honorários
advocatícios
(R$
8.404,35),
que
correspondem a verbas a serem fixadas pelo Poder Judiciário.
Sucumbente, arcará a ré com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 12% sobre o valor da condenação, já observado o
disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, confiro parcial provimento ao
apelo da autora, na forma acima.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica